Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-98.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA GRUPAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal, contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, substituindo-a por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
2. A decisão de primeiro grau considerou presentes condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, vínculo familiar, primariedade e juventude) e ausência de risco atual à ordem pública, reputando suficientes as medidas substitutivas para assegurar a instrução e a aplicação da lei penal.
3. A denúncia imputa ao recorrido a participação, em comunhão de desígnios com outros agentes, inclusive adolescente, na prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, executado com arma branca em via pública, durante a madrugada, e motivado por retaliação desproporcional, bem como pela corrupção dos menores envolvidos.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e articulado, pela atuação conjunta e coordenada em grupo, pelo uso de arma branca contra vítima em fuga e pela repercussão social do fato, revela periculosidade acentuada e risco à ordem pública, aptos a justificar a necessidade da custódia cautelar.
5. As condições subjetivas do agente, embora relevantes, não afastam a excepcionalidade da medida, quando confrontadas com elementos objetivos que demonstram adesão a prática criminosa de elevada letalidade, risco de reiteração e possibilidade de influência indevida sobre testemunhas e coautores.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, ainda que impostas cumulativamente, mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o periculum libertatis, dada a magnitude do delito, a coesão do grupo delitivo e a presença de indícios de corrupção de menores, além de a dinâmica delitiva haver se desenrolado em horário compatível com o recolhimento noturno.
7. Resta demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da regularidade da instrução criminal e da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
8. Recurso conhecido e provido para restabelecer a prisão preventiva do recorrido, com imediata revogação das medidas cautelares anteriormente impostas.